Tribunal: CARF
Processo: 11080.903866/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903866/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.348 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não é passível de nulidade a decisão de primeira instância que esteja
devidamente motivada e fundamentada, possibilitando o pleno exercício do
direito de defesa do contribuinte.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 373, I DO CPC
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito. No âmbito do
processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito,
o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-
se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações, nas quais não
houve a cobrança das contribuições, ainda que por erro dos fornecedores na
aplicação indevida de suspensão, não geram direito ao crédito da contribuição
não-cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei
no 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.343, de 25 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11080.903871/2013-83, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903866/2013-71
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de PIS-PASEP/COFINS,
originado de créditos vinculados às receitas de exportação com base no disposto no art. 5o da Lei
no 10.637/2002 e no art. 6o da Lei no 10.833/2003.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil emitiu o Despacho Decisório
Eletrônico, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, considerando a seguinte
conclusão:
- No demonstrativo de cálculo fornecido pelo interessado, os fretes de compras
informados não correspondem aos fretes de compras dos bens para revenda e dos bens
utilizados como insumos. Fornecedores de mercadorias informados na planilha dos
fretes de compra não são fornecedores informados nas planilhas de bens para revenda
e de bens utilizados como insumos. Após intimado a relacionar os fretes efetivamente
pagos em cada compra dos bens para revenda e dos bens utilizados como insumos, o
interessado não conseguiu informar os fretes pagos em cada operação de compra.
Desta forma foram glosados, conforme planilha anexa, os valores de fretes informados
no demonstrativo de cálculo, porque não foi possível relacioná-los com os bens
adquiridos.
- Não foram admitidos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS das aquisições de bens para revenda, cujas vendas foram efetuadas pelos
fornecedores com alíquota zero, com o fim específico de exportação ou com
suspensão nos termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN 660/2006.
- Também foram glosados créditos referentes a complemento de preço relativo a
2007. Nos meses de maio e novembro de 2010, foi constatada uma diferença entre o
valor total de grãos adquiridos no mês, conforme a planilha de aquisição de bens para
revenda, e o valor informado no demonstrativo de cálculo. A diferença de valores foi
glosada. Os créditos da Contribuição para a COFINS relativos ao 1o trimestre de 2008
foram incluídos no pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para a
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

COFINS do 2o trimestre de 2008, realizado em 15/05/2013. Os créditos relativos a
Contribuição para a COFINS do 1o trimestre de 2008 decaíram, pois o pedido de
ressarcimento não foi efetuado dentro do prazo de cinco anos após o encerramento do
trimestre-calendário.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu pela reforma da decisão pelas seguintes
razões:
i) Preliminarmente: Nulidade da decisão recorrida por ausência de
fundamentação, desvio de finalidade, prejuízo ao Contraditório, Ampla Defesa e ao
Devido Processo Legal;
ii) No mérito, o cerne da questão se detém à análise da possibilidade de
aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de produtos (soja) adquiridos
pela Contribuinte e equivocadamente destacados por alguns de seus fornecedores
como passíveis de aproveitamento da suspensão prevista no artigo 9o, III, da Lei no
10.925/2004, visto que a empresa Recorrente utiliza tais produtos para revenda, o que
impede a fruição da regra de suspensão pelo fornecedor segundo a legislação de
regência;
iii) Não exerce atividade agroindustrial ou utilizou os produtos adquiridos como
insumo na fabricação de quaisquer produtos;
iv) Tem sido aplicada equivocadamente a norma suspensiva;
v) Aplica-se o Princípio da Verdade Material;
vi) Cabe o retorno dos autos à origem para a realização de diligência.
Inicialmente, este Colegiado decidiu por converter o julgamento do recurso em
diligência, nos termos do voto desta Relatora, para verificação se as mercadorias adquiridas dos
fornecedores não foram objeto de recolhimento das contribuições, bem como comprovação da
efetiva atividade exercida pela Recorrente, de forma a avaliar o cumprimento dos requisitos da
IN SRF 660/2006.
Com isso, foram determinadas as seguintes providências:
a) Diligencie junto ao estabelecimento da empresa, de forma a constatar a atividade
efetivamente exercida, especialmente se a Recorrente exerce atividade agroindustrial, bem
como se as mercadorias adquiridas poderiam ser classificadas como insumo na fabricação de
produtos, ou se as atividades são apenas de revenda de mercadorias;
b) Analise os documentos apresentadas pela Recorrente em Recurso Voluntário, apurando
eventual direito creditório invocado;
c) Caso necessário, intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos
adicionais que se fizerem necessários;
d) Confirme se houve recolhimento de PIS e COFINS nas operações vinculadas às Notas
Fiscais objeto das glosas efetuadas;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

e) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de
30 (trinta) dias.
A diligência foi cumprida através do Termo de Comunicação e Ciência, com
manifestação da Contribuinte apresentada nos autos.
Após, o julgamento do recurso novamente foi convertido em diligência para as
seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para comprovar se as mercadorias são de fato revendidas no mercado
interno;
b) Analisar a documentação constante dos autos e outros documentos porventura apresentados
pela Recorrente, manifestando-se, conclusivamente, se a Contribuinte é pessoa jurídica
preponderantemente exportadora e faz jus à suspensão das contribuições, conforme determina
o artigo 40 da Lei 10.865/2004;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação especificada nesta
Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo
de 30 (trinta) dias.
Com a Informação Fiscal e intimação da Contribuinte, o processo retornou para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado em Resolução anterior, o Recurso Voluntário é
tempestivo e deve ser conhecido.
Preliminarmente
Pede a Recorrente para que seja declarada a nulidade da decisão recorrida
por ausência de fundamentação, desvio de finalidade, prejuízo ao
Contraditório, Ampla Defesa e ao Devido Processo Legal.
A decisão recorrida espelhou o convencimento do ilustre Julgador de
primeira instância, sendo abordados os argumentos da defesa, os quais
não foram acatados.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

Como já observado no v. Acórdão no 3402-009.942, de relatoria do
ilustre Conselheiro Pedro Sousa Bispo, em julgamento ao PAF no
11080.903882/2013-63, referente à mesma Contribuinte, reproduzo a
mesma conclusão demonstrada na r. decisão ora recorrida:
Em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente nos autos que as
planilhas demonstrativas que acompanham o Relatório da Ação Fiscal indicam
claramente as glosas efetuadas, onde são declinadas cada uma das respectivas
Notas Fiscais glosadas, com o período, número, valor, nome e CNPJ do
fornecedor.
Por sua vez, o recorrente limitou-se a tecer alegações diversas, onde discorre
sobre a possibilidade da realização de venda, com suspensão de PIS e COFINS,
de determinados produtos agropecuários, conclui que por ter apenas revendido as
mercadorias que adquiriu, não preencheria os requisitos na legislação capazes de
sustentar a realização de vendas com suspensão de PIS e COFINS em seu favor e
reclama que não poderia ter seu direito creditório sujeito à regularidade das
operações de venda promovidas por seus fornecedores.
Contudo, em nenhum momento o recorrente procura provar o que alega. Não
acostou qualquer documentação à sua defesa, para embasar seus argumentos.
Poderia, por exemplo, buscar comprovar que ao menos parte das operações
glosadas, de fato não teriam ocorrido com suspensão, mesmo que por uma
amostragem dentre as operações relacionadas nas planilhas que embasaram o
Relatório Fiscal, mas nada fez para contestar todas as glosas minuciosamente
apontadas nas planilhas demonstrativas.
Já a fiscalização relata claramente que não foram admitidos créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS das aquisições de bens para
revenda, cujas vendas foram efetuadas pelos fornecedores com alíquota zero,
com o fim específico de exportação ou com suspensão.
Ressalto, ainda, que o intuito do ressarcimento, como a própria palavra já deixa
claro, é o de ressarcir, de devolver à empresa um valor que foi devidamente
recolhido aos cofres públicos. No caso da suspensão em comento, como a
operação não se sujeitava ao recolhimento de PIS e de Cofins pelos
fornecedores, não será devido ao interessado qualquer valor a título de
ressarcimento.
Eventual crédito passível de restituição ou ressarcimento pode ser autorizado
desde que comprovada sua certeza e liquidez. O simples protocolo do pedido de
ressarcimento não é suficiente para demonstrar a existência do crédito, visto ser
indispensável que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil
que dê suporte aos valores pleiteados. Desta forma, a não comprovação da
certeza e liquidez do crédito alegado obsta o deferimento do pedido de
ressarcimento.
No caso, o recorrente, embora alegue o suposto crédito, não comprovou sua
liquidez e certeza. Em sua defesa, limita-se a discorrer sobre a possibilidade da
realização de venda, com suspensão de PIS e COFINS, de determinados
produtos agropecuários, quando não é esse o caso abordado nos autos.
As glosas foram efetuadas pelo fato das aquisições terem ocorrido com
suspensão do recolhimento das contribuições, por isso o procedimento fiscal
corretamente glosou os créditos indevidamente apurados nestas operações. O
recorrente, por sua vez, limitou-se a reclamar contra o procedimento fiscal
adotado, sem procurar comprovar que as conclusões da fiscalização poderiam
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

estar equivocadas, demonstrando que ao menos parte das operações poderiam, na
verdade, não terem sido objeto de suspensão, o que sequer procurou fazer.
Em suma, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão
configuradas as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo
o qual são nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não é o caso.
Portanto, deve ser afastada nulidade pleiteada pela Recorrente.
Mérito
A empresa acima identificada transmitiu o PER/DCOMP no
05585.15329.100513.1.1.09-5507, pelo qual solicitou o ressarcimento de
créditos vinculados às receitas de exportação com base no disposto no
art. 5o da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o da Lei no 10.833/2003, no
montante de R$ 1.339.152,05, relativo a Cofins apurado para o 2o
trimestre de 2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu, em
09/02/2015, Despacho Decisório Eletrônico reconhecendo parcialmente o
direito creditório pelo valor de R$ 335.304,05.
Não foram admitidos créditos da Contribuição referente às aquisições de
mercadorias destinadas à revenda, efetuadas pelos fornecedores com
alíquota zero, com o fim específico de exportação ou com suspensão, nos
termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN 660/2006.
Como relatado, a Contribuinte apresentou os seguintes argumentos de
defesa:
- Foram equivocadamente destacados por alguns de seus fornecedores
como passíveis de aproveitamento da suspensão prevista no artigo 9o, III,
da Lei no 10.925/2004, visto que a empresa efetivamente utiliza tais
produtos para revenda, o que impede a fruição da regra de suspensão pelo
fornecedor segundo a legislação de regência;
- Não exerce atividade agroindustrial e não utiliza ou utilizou os produtos
adquiridos como insumo na fabricação de quaisquer produtos;
- Os créditos solicitados decorrem, principalmente, das aquisições de soja
de pessoas jurídicas para revenda (mercado interno e exportação), sendo
que tais aquisições seriam parte das operações que realiza e que
decorreriam da disponibilidade de grãos durante a safra e da sua
capacidade de armazenagem, uma vez que sua estrutura não atende a
demanda existente, surgindo a necessidade de operações de venda
imediata do produto por incapacidade de escoamento (interno e externo).
A Lei n.o 10.925/2004 dispõe sobre a suspensão das contribuições para o
PIS e a COFINS, condicionando-a ao processo industrial, como prevê o
artigo 9o, abaixo colacionado:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)

Já a Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 assim
prevê:

Art. 2oFica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de
mercadorias classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação
dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1oPara a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3oe 4o.
§ 2oNas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Como observado na decisão recorrida, consta nos autos que as planilhas
demonstrativas que acompanham o Relatório da Ação Fiscal indicam as
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

glosas efetuadas, onde são declinadas cada uma das respectivas Notas
Fiscais glosadas, com o período, número, valor, nome e CNPJ do
fornecedor.
Observo que a improcedência do pedido pela DRJ de origem teve por
principal motivação a ausência de provas da liquidez e certeza do crédito
invocado. O Ilustre julgador de primeira instância consignou que em
nenhum momento a Contribuinte comprovou suas alegações,
tampouco acostou qualquer documentação para demonstrar que as
operações glosadas de fato não teriam ocorrido com suspensão.
No entanto, o Recurso Voluntário foi instruído com Notas fiscais de
Entrada e Saída (fls. 472 a 582), reiterando a Recorrente que as
operações se referem à revendas de mercadorias adquiridas de terceiros.
Da análise de tais documentos, de fato constam as operações
classificadas pelos seguintes códigos fiscais:

CFOP 5102: Classificam-se neste código as vendas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização,
que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento.
Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por
estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou
estabelecimento de outra cooperativa.

CFOP 5117: Classificam-se neste código as vendas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer
processo industrial no estabelecimento, quando da saída real da mercadoria,
cujo faturamento tenha sido classificado no código "5.922 – Lançamento
efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega
futura".

CFOP 5922: Classificam-se neste código os registros efetuados a título
de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.
Diante de tais indícios, inicialmente o julgamento do recurso foi
convertido em diligência através da Resolução no 3402-002.137 (fls. 585-
592), para verificação se as mercadorias adquiridas dos fornecedores não
foram objeto de recolhimento das contribuições, bem como comprovação
da efetiva atividade exercida pela Recorrente, de forma a avaliar o
cumprimento dos requisitos da IN SRF 660/2006.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem apresentou nos autos
o Termo de Comunicação e Ciência de fls. 604 a 606 com as seguintes
informações:
Nos termos da Resolução de fls. 585 a 592 no 3402002.137 da 4a Câmara/
2a Turma Ordinária do CARF foi aberto o procedimento fiscal
diligência, examinando-se as questões descritas a seguir.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

Conforme
já
informado
no
processo
11080-903.882/2013-63,
constatamos que a atividade econômica principal exercida pela
empresa, no período compreendido entre o 1o trimestre de 2008 e o 4o
trimestre de 2010 era o comércio atacadista de defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes e corretivos do solo, assim como o comércio
atacadista de soja e de outras matérias-primas agrícolas. E a natureza
jurídica da empresa era de cooperativa. A recorrente não exercia a
atividade agroindustrial. Assim, as mercadorias adquiridas não
poderiam ser classificadas como insumo na fabricação de produtos, sendo
adquiridas para revenda.
Nas notas fiscais de fls. 504 a 511 consta como emitente Leindecker &
Cia Ltda do município de Carazinho/RS, nas notas fiscais de fls. 502 e
512 a 528 consta como emitente Giovelli e Cia Ltda do município de
Santo Ângelo/RS, nas notas fiscais de fls. 486 a 499 e 539 a 548 consta
como emitente Câmara Agroalimentos SA do município de Santa
Rosa/RS, na nota fiscal eletrônica de fl. 529 consta como emitente
Cotribá – Cooperativa Mista General Osório Ltda do município de Cruz
Alta/RS, e como destinatário de todas as notas fiscais citadas a filial da
interessada no município de Rio Grande/RS. Nas notas fiscais de
produtor de fls. 474 a 475 consta como emitente Faz do Salso Agricultura
e Pecuária Ltda do município Arroio Grande/RS, nas notas fiscais de
produtor de fls. 473 e 476 consta como emitente Fundação Dr. Carlos
Barbosa Gonçalves do municípoio de Jaguarão/RS, e como descrição do
produto de todas as notas fiscais citadas “soja tipo exportação”. Nas
notas fiscais de fls. 500 a 501 e 530 a 538 consta como emitente
Cocevil Comércio de Cereais Ltda do município de Tupancireta/RS e
como destinatário a filial da interessada no município de Rio
Grande/RS. Nas aquisições de soja das notas fiscais acima citadas, trata-
se de mercadoria destinada à exportação. Todas as aquisições de soja
foram remetidas para a filial da interessada no município portuário de Rio
Grande/RS, porto no qual o contribuinte efetua as suas exportações. Em
várias notas fiscais consta a expressão “venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, Lei 10.925/2004”. Os
fornecedores do contribuinte apenas se equivocaram na especificação do
dispositivo legal correspondente, deveria ter sido citado como
dispositivo legal o art. 40 da Lei 10.865/2004 e não a Lei 10.925/04. A
interessada recebeu entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010, em
períodos de fornecimento de soja distintos, documentos auxiliares de
notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de aquisição de soja do mesmo
fornecedor onde constava o dispositivo legal da suspensão de forma
incorreta. Era obrigação da interessada informar os seus fornecedores do
equívoco. O contribuinte manteve esta situação durante todo o período
fiscalizado, só para dizer depois que teria direito ao crédito. Nos
documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de venda do
contribuinte de fls. 478 e 481 a 485, consta como endereço do emitente o
município de Palmeira das Missões/RS e o destinatário BSBIOS Ind. E
Com. de Biodiesel Sul Brasil SA do município de Passo Fundo/RS, no
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de venda da interessada de fl.
479, consta como endereço do emitente o município de Palmeira das
Missões/RS e o destinatário Olfar Ind. E Com. De Óleos Vegetais do
município de Erexim/RS. Consultando-se as notas fiscais eletrônicas,
constatamos que as vendas da interessada foram efetuadas sem o
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

pagamento da Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS. O valor das
contribuições se encontra zerado nas notas fiscais. Em anexo, fls. 596 a
603, as notas fiscais eletrônicas correspondentes aos documentos
auxiliares de nota fiscal eletrônica de fls. 478 e 479. Conforme
determinação do inciso II do § 4° do art. 8° e do § 4° do art. 15 da Lei n
10.925, de 2004, a pessoa j urídica cerealista, ou que exerça atividade
agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, deverão estornar
os créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência das contribuições. Os documentos auxiliares de notas fiscais
eletrônicas de venda da interessada de fls. 472, 477 e 480 se referem à
revenda de milho indústria. Não houve glosa de milho indústria no
período fiscalizado. Desta forma, as conclusões do Despacho Decisório
de fl. 320 e Relatório Fiscal de fls. 332 a 335 devem ser mantidas.
Não houve recolhimento da Contribuição de PIS/PASEP e da COFINS
nas operações vinculadas às notas fiscais objeto das glosas efetuadas.
De fato, todas as aquisições de soja foram remetidas para a filial da
Recorrente, localizada no município portuário de Rio Grande/RS, porto
no qual o contribuinte efetuaria as exportações, como observado em
diligência. Todavia, a Recorrente alega não se tratar de empresa
preponderantemente exportadora, motivo pelo qual não deve ser aplicada
a suspensão do artigo 40 da Lei 10.865/2004.
Ocorre que em julgamento ao PAF no 11080.903882/2013-63, referente à
mesma Contribuinte, este Colegiado concluiu pela necessidade de
diligência através da Resolução no 3402-002.341, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, cujo voto esta relatora
acompanhou integralmente, uma vez que a Autoridade Fiscal afirmou em
Relatório de Diligência Fiscal, que a suspensão seria pelo artigo 40 da
Lei 10.865/2004, considerando que as mercadorias são destinadas à
exportação.
Diante de tal impasse e, na forma igualmente decidida por este Colegiado
naquele processo (Resolução no 3402-002.341), o julgamento do recurso
novamente foi convertido em diligência para as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para comprovar se as mercadorias são de fato revendidas
no mercado interno;
b) Analisar a documentação constante dos autos e outros documentos porventura
apresentados pela Recorrente, manifestando-se, conclusivamente, se a
Contribuinte é pessoa jurídica preponderantemente exportadora e faz jus à
suspensão das contribuições, conforme determina o artigo 40 da Lei
10.865/2004;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Em cumprimento à diligência, foi anexada aos autos a INFORMAÇÃO
FISCAL No 2.096/2021/DRFVR10RF/EQAUD2 (e-fls. 694-696), com o
seguinte resultado:
2. Examinando-se as receitas de exportação e a receita bruta total constatamos
que a Recorrente não é pessoa jurídica preponderantemente exportadora
conforme o art. 40 da Lei 10.865 3. A Recorrente não comprovou que as
mercadorias cujos créditos foram glosados foram revendidas no mercado interno,
apenas apresentou notas fiscais de venda e um movimento de estoque do produto
relativo a 2008 (anexado no processo 11080.903862/2013-92).
4. Durante o período fiscalizado a recorrente efetuou exportações conforme
planilha abaixo:
(...)
5. Foram glosados apenas os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS das aquisições de bens para revenda, cujas vendas foram
efetuadas pelos fornecedores com suspensão, com o fim específico de
exportação ou com suspensão nos termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art.
2o, § 2o da IN 660/2006. Os demais créditos da aquisição de bens para
revenda (soja em grãos) foram mantidos.
6. Mantenho as conclusões já constante dos autos de que as aquisições de soja,
cujos créditos foram glosados, trata-se de mercadoria destinada à exportação.
Todas essas aquisições de soja foram remetidas para a filial da interessada
no município portuário de Rio Grande/RS, porto no qual o contribuinte
efetua as suas exportações. Nas notas fiscais constam as expressões “venda
efetuada com o fim específico de exportação” ou “venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, Lei
10.925/2004”.
Como
já
foi
anteriormente
informado,
não
houve
recolhimento da Contribuição de PIS/PASEP e da COFINS nas operações
vinculadas às notas fiscais objeto das glosas efetuadas. (sem destaque no
texto original)
Considerando tratar-se da mesma diligência realizada PAF no
11080.903882/2013-63, referente à mesma Contribuinte e, na forma
autorizada pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, peço vênia para
reproduzir a conclusão do v. Acórdão no 3402-009.942, de relatoria do
ilustre Conselheiro Pedro Sousa Bispo, o qual foi acompanhado por esta
relatora por ocasião do julgamento:
Depreende-se do resultado da diligência que, por não se enquadrar como pessoa
jurídica preponderante exportadora, a Empresa Recorrente não estaria sujeita a
suspensão nas aquisições de soja, prevista no art. 40 da Lei no10.855/2004.
Conforme consignado nos autos, restou comprovado também que a Empresa não
pratica a atividade agroindustrial, dedicando-se somente a atividade de comércio
atacadista de grãos. Por conseguinte, a soja adquirida foi utilizada para revenda e
não como insumo como defendia a Autoridade Fiscal. Tal fato leva a conclusão
de que a empresa não estaria sujeita a suspensão na aquisição de soja destinada a
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

revenda vez que não atende a todos os requisitos previstos no art. 9o da Lei
10.925/2004 e art. 2o, § 2o e art.4o da IN 660/2006, quais sejam:
i) apura IRPJ com base no lucro real;
ii) exercer atividade agroindustrial. na forma do art. 6o da IN 660/2006; e
iii) utiliza a soja adquirida como insumo na fabricação de produtos de que trata o inciso I
do art. 5° da IN SRF 660, de 2006.
Entretanto, na sistemática da não cumulatividade das contribuições, em regra,
não geram créditos nesse regime as aquisições de bens ou serviços que não
sofreram incidência da contribuição, ou seja, não há tomada de créditos de PIS e
COFINS quando não há tributação na operação de entrada. Tal vedação consta
no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art.3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004
(negrito nosso)
Restou comprovado nos autos que não houve pagamento de PIS e COFINS nas
operações de aquisições de soja destinada a revenda, ainda que por erro de
aplicação da legislação da suspensão pelos seus fornecedores de soja, o que
impede o deferimento do pedido de ressarcimento das contribuições que não
foram pagas, pois, caso contrário, isso representaria um verdadeiro
enriquecimento sem causa para a Empresa. O termo ressarcir presume que seria
tomar de volta algo que foi pago e, no caso, há evidências de que no preço não
estão embutidas as contribuições.
Outrossim, igualmente neste caso, assiste razão ao ilustre Julgador de
primeira instância, ao tecer considerações sobre o ônus da prova da
Contribuinte com relação ao direito creditório perseguido, aplicando a
regra do artigo 373, I do Código de Processo Civil. E, diante da ausência
destas provas, resta impossível a averiguação sobre a procedência,
certeza e liquidez de tais créditos.
Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da
verdade material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade
fática. Todavia, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte
quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais1.

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903866/2013-71

Portanto, uma vez que a Contribuinte não comprovou a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado, passível de afastar as conclusões do ilustre
Auditor Fiscal, de que não houve a incidência das contribuições nas
operações de aquisições da Recorrente com destino à exportação,
entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, motivo pelo qual
afasto os argumentos da defesa.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Fl. 672
DF CARF MF
Original